Tribunal: TJSP
Processo: 2238761-87.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: José Maria Câmara Junior
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

OBSCURIDADE. Não reconhecimento. A questão relativa à legitimidade passiva foi enfrentada a partir da causa de pedir e do objeto da ação. A decisão observa que não é possível superar, de plano, a eventual de incidência da lei ambiental que determina a responsabilização solidária do

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DO ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO.

OBSCURIDADE. Não reconhecimento. A questão relativa à legitimidade passiva foi enfrentada a partir da causa de pedir e do objeto da ação. A decisão observa que não é possível superar, de plano, a eventual de incidência da lei ambiental que determina a responsabilização solidária do proprietário/possuidor e o causador direto do dano. O primeiro agravo impugnou a decisão que deferiu a tutela antecipada para o fim de determinar a remoção de ocupantes e bens da área pela Votorantim. O segundo agravo impugna a decisão de exclusão da Votorantim do polo passivo da demanda. A divergência de objeto entre os recursos possibilita a revisitação da matéria. O julgamento identificou a legitimidade passiva "ad causam" da agravante, ressalvando que o tema que envolve a responsabilidade, ou não, da agravante será resolvido no julgamento de mérito.

OMISSÃO. Não identificação. A pretensão condenatória não é voltada exclusivamente em face daquele que ostenta a propriedade registral, mas, envolve também o possuidor pela falta de observância do dever de zelo e proteção ambiental do bem de raiz. Ainda que a embargante não seja formalmente a proprietária, os elementos probatórios evidenciam o exercício da posse sobre a área desde que lhe foi outorgado o mandato em causa própria para alienar a propriedade, lotear as áreas, arruar e vender os lotes, isentando-a da prestação de contas porque já pago o preço do imóvel. O julgado enfrenta a matéria e reúne fundamento para seu dispositivo. Orientação jurisprudencial que evidencia o não cabimento de embargos de declaração contra decisão que não se pronuncie tão somente sobre argumento incapaz de infirmar a conclusão adotada, mesmo após a vigência do CPC/2015. O julgado enfrentou toda a extensão da matéria necessária. Caráter infringente para reexame da matéria.

FINALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. A parte quer rediscutir a matéria enfrentada pela decisão colegiada, sem, contudo, apresentar a hipótese que alberga o tratamento excepcional e permite a atribuição de efeito modificativo para os embargos declaratórios. O meio de impugnação não se presta para rediscutir a matéria "sub judice" e buscar efeito infringente. A elasticidade que se lhes reconhece, excepcionalmente, trata de casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade (RTJ 89/548, 94/1167, 103/1210 e 114/351). Inadmissível seu manejo para discutir a correção do provimento judicial. Inocorrência de contradição ou omissão capaz de qualificar o resultado do julgamento. Hipótese de desvirtuamento jurídico-processual do meio de impugnação.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.